Tribunal: TJMT
Processo: 1036836-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036836-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANE BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 707.356.031-20 (APELANTE), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE – PRESCRIÇÃO ÂNUA – SÚMULAS 101 E 278 DO STJ - TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 206, § 1°, inciso II, alínea “b”, do CC, prevê que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, prazo que flui a partir da ciência
inequívoca do fato gerador da pretensão. 2
. No caso, foi firmado como marco inicial do fato gerador da pretensão da autora/apelante, a partir do qual se deu a ciência inequívoca de sua incapacidade permanente, a data da emissão do CAT -

Comunicação de Acidente de Trabalho (desde 04/2019), e, considerando que a ação indenizatória movida por ela contra a Seguradora/apelada foi ajuizada em 27.09.2022, a r. sentença que reconheceu a prescrição deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CRISTIANE BRITO DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no
1036836-77.2022.8.11.0041
), ajuizada pela apelante contra

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A., julgou extinto o feito, por reconhecer “
a incidência da prescrição ânua sobre o direito pleiteado pela autora, na forma do que prevê o 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, a ausência de pedido administrativo formulado pela autora e a ciência do acidente de trabalho desde
04/2019,

ao que considerando o ingresso da demanda em
27.09.
2022
” (cf. Id no 174699358).

A apelante alega a inocorrência da prescrição pois “
para que se passe a fluir o prazo prescricional para o presente caso, necessário se faz que o segurado possua ciência inequívoca de sua incapacidade permanente
”, sendo que “
essa ciência inequívoca se dá pela concessão de
aposentadoria por invalidez pelo INSS, ou por perícia médica judicial
”, hipóteses que não ocorreram no presente caso, de modo que, pugna pelo provimento do recurso, “
reformando a r. sentença, nos termos expostos
” (cf. Id. no 174699359).

A apelada apresentou contrarrazões, alegando preliminarmente a ocorrência da prescrição, defendendo a manutenção da sentença e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 174699361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar arguida pela apelada está intimamente ligada com o mérito do recurso, com o qual será apreciada e decidida.

O art. 206, § 1°, inciso II, alínea “b”, do CC, prevê que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, prazo que flui a partir da ciência
inequívoca do fato gerador da pretensão.

Essa questão já foi há muito pacificada pelo egrégio STJ, com a edição das Súmulas 101 e 278:

Súmula 101. “A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano”.

Súmula 278. “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

No caso, não se discute o prazo prescricional aplicável à espécie, o cerne da questão é definir o momento em que houve a ciência inequívoca da autora/apelante da sua invalidez permanente, se desde a emissão do CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho em abril de 2019 (cf. Id. no 174698771), conforme entendimento do juízo de 1o grau; ou, se a partir da perícia judicial que sequer aconteceu, não havendo portanto, até este momento, a ciência inequívoca e consequentemente o início do prazo prescricional, conforme sustentado pela autora/apelante.

A autora/apelante sustenta que foi vítima de acidente de trabalho em abriu 2019, ocasião em que emitiu CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho, sendo deferido auxílio acidentário pelo INSS em abril/2019, mas ao retornar da licença seu estado de saúde se agravou afetando o psicológico e desencadeando uma patologia incurável (fibromialgia) e que em razão das pressões de trabalho se encontra em tratamento contínuo, com incapacidade permanente de forma acidentária (cf. Id. no 174698765), pelo qual busca a indenização securitária por incapacidade funcional permanente decorrente do acidente de trabalho, no valor R$ 604.482,00, tendo sido a presente ação protocolada no dia

27/09/2022.

Conforme observado pelo magistrado de primeiro grau “
a narrativa da própria autora nos revela que o sinistro ocorreu em
04/2019
quando houve comunicação de acidente de trabalho e deferimento de auxílio acidentário, ao passo que a presente demanda restou distribuída em
27.09.2022
”

Ora, se a pretensão da autora/apelante é a indenização securitária por incapacidade funcional permanente decorrente do acidente de trabalho, ela já tinha que ter ciência inequívoca dessa incapacidade para ingressar com a presente ação, ao afirmar que ela ainda não teve a ciência inequívoca e que o prazo prescricional nem começou a correr, significa que ela não reuniu os requisitos mínimos para a sua pretensão. Então, de duas, uma; ou a pretensão da autora está prescrita, ou não preenche os requisitos de admissibilidade.

No caso, entendo que a pretensão da autora está prescrita, uma vez que, diante da ausência de pedido administrativo formulado pela autora e ciência do acidente de trabalho desde 04/2019, o ingresso da demanda ocorreu apenas em 27.09.
2022, ou seja, mais de 3 anos depois.

Nesse diapasão, não se apresenta juridicamente aceitável que a vítima tenha demorado mais de 3 anos para ingressar com a presente ação e mesmo assim, ainda não ter a ciência inequívoca de sua
incapacidade funcional permanente, tentando obtê-la no curso do processo.

Com essas considerações, firmado como marco inicial do fato gerador da pretensão da autora/apelante, a partir do qual se deu a ciência inequívoca de sua incapacidade permanente, a data da emissão do CAT -

Comunicação de Acidente de Trabalho (desde 04/2019)
, e, considerando que a ação indenizatória movida por ela contra a Seguradora/apelada foi ajuizada em 27.09.2022, a
r. sentença que reconheceu a prescrição deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso, mantendo
intocada a r. sentença apelada.

Custas pela apelante,
observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023